Tribunal: TJDFT
Processo: 0705661-28.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL. REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. INICIATIVA DO PROMITENTE ADQUIRENTE. VALORES PAGOS. RETENÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. MARCO TEMPORAL. TRÂNSITO EM JULGADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE. FRACASSO DE CADA CONTENDOR. PROPORCIONALIDADE.

1. O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o tema da multa rescisória ao entender ser razoável a retenção, pelo promitente vendedor de unidades imobiliárias, do percentual de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) do total pago pelo consumidor, a ser fixado casuisticamente (AgRg no REsp 1500990/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 10/05/2016).

2. Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores ao advento da Lei 13.786/2018, quando pleiteada a resolução do contrato, por iniciativa do promitente comprador, de forma diversa da cláusula penal ajustada, os juros de mora devidos incidem a partir do trânsito em julgado da decisão impositiva daquela obrigação, consoante o entendimento exarado pela egrégia Corte Cidadã, por ocasião do julgamento do REsp 1740911/DF (Tema 1.002), ultimado sob o rito dos recursos repetitivos.

3. A distribuição da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve ser proporcional ao fracasso assumido pelas partes em relação às pretensões discutidas na demanda, nos moldes do art. 85, caput, do Diploma processual civil.

4. Recurso parcialmente provido.